Tribunal: TJBA
Processo: 8003806-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8003806-81.2026.8.05.0000 COMARCA: BELMONTE/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: SAMANTHA DANTAS DA SILVA GARCIA, OAB/BA Nº 31.425 PACIENTE: WALNEI DOS SANTOS LIMA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE. EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E, SUPOSTAMENTE, PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE EM 05/08/2025, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA, EXISTINDO CORRÉUS, INCLUSIVE; EM 06/08/2025 FOI DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE; EM 20/01/2026, FOI OFERECIDA A DENÚNCIA, SENDO POSTERIORMENTE RECEBIDA EM 26/01/2026, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, NÃO HAVENDO, POIS, QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, NOTADAMENTE PORQUE O EXCESSO DE PRAZO HÁ DE SER AFERIDO CASO A CASO, LEVANDO-SE EM CONTA OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. EQUIPES POLICIAIS FORAM RECEBIDAS A TIROS EM DUAS OCASIÕES, NUMA CONSTRUÇÃO ABANDONADA JUNTO COM OUTRO INDIVÍDUO, E NO LOCAL FORAM APREENDIDOS UMA PISTOLA, MUNIÇÕES, DROGAS E DINHEIRO. GRUPO CRIMINOSO VEIO DE PORTO SEGURO, A MANDO DE UMA LIDERANÇA CRIMINOSA, PARA DISTRIBUIR CESTAS BÁSICAS, UMA FORMA DE COOPTAÇÃO SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OU SEJA, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE SUSTENTADA NA EXORDIAL, TENDO EM VISTA QUE A JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ESTÁ DEVIDAMENTE EVIDENCIADA, SENDO, POIS, ACACHAPANTE. PACIENTE FOI FLAGRADO DURANTE A OPERAÇÃO POLICIAL COM CONFRONTO ARMADO, QUANDO HOUVE APREENSÃO DE PISTOLA SAR 9 MM COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES, DINHEIRO E DROGAS, EM RAZÃO DO VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA, DE SORTE QUE, EFETIVAMENTE, A SUA LIBERDADE PODERÁ COMPROMETER A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DO RISCO DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8003806-81.2026.8.05.0000, tendo SAMANTHA DANTAS DA SILVA GARCIA, OAB/BA Nº 31.425, como Impetrante e, na condição de Paciente, WALNEI DOS SANTOS LIMA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR